Tribunal: TJSP
Processo: 2089130-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão que homologou o instrumento particular de contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios e outras avenças, pelo valor R$ 158.018.649,59, bem como determinou a instauração de incidente próprio para apuração na natureza da garantia, prestação, e o depósito judicial do preço. Rejeitadas as preliminares de surpresa e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão que homologou o instrumento particular de contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios e outras avenças, pelo valor R$ 158.018.649,59, bem como determinou a instauração de incidente próprio para apuração na natureza da garantia, prestação, e o depósito judicial do preço. Rejeitadas as preliminares de surpresa e falta de fundamentação. Depósito judicial. O poder geral de cautela permite ao juiz uma atuação concreta e ativa na busca da efetivação dos direitos assegurados pelo ordenamento jurídico, através da determinação, até mesmo de ofício, de medidas cautelares visando assegurar o resultado útil do processo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.